Tribunal: TJBA
Processo: 0340806-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340806-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEUSA MARIA DE ANDRADE e outros (3)

Advogado(s)
:
CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de embargos de declaração
opostos em face do acórdão que, por
unanimidade

de votos
,
reconheceu, de ofício, a nulidade da sentença, julgando prejudicado o recurso interposto pelas embargadas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A

questão em discussão consiste em
averiguar a existência de
algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No
caso,
nenhuma das supostas
contradições e
omissões foram constatadas no aresto embargado, haja vista que todas as teses suscitadas nos aclaratórios se configuram, em verdade, em
rediscussão do
s fundamentos adotados na decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO

4
. Embargos de declaração
não
acolhidos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/
2015
, art. 1.02
2.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0340806-98.2014.8.05.0001
, em que figuram como embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e embargadas CLEUSA MARIA DE ANDRADE e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator
.

JR18